Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-09.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013506-09.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GEOVANIL DE LEMES - CPF: 325.792.251-53 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito administrativo. Mandado de segurança. Exoneração de servidor público. Nulidade de investidura em cargo público. Decisão judicial transitada em julgado. Desnecessidade de processo administrativo prévio.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que exonerou o impetrante do cargo de Papiloscopista com fundamento na nulidade declarada em sentença transitada em julgado em Ação Civil Pública. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato exoneratório, sob a alegação de ausência de procedimento administrativo prévio que lhe permitisse defender a permanência no serviço público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da nulidade do ato de investidura no cargo público, declarada em decisão judicial com trânsito em julgado, seria necessário instaurar processo administrativo antes de efetivar a exoneração.

III. Razões de decidir

3. A decisão transitada em julgado na Ação Civil Pública n. 1006417-16.2018.8.11.0041 declarou a nulidade da investidura
do impetrante, extinguindo todos os atos administrativos subsequentes que lhe conferiram estabilidade e enquadramento na carreira pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a exoneração decorre de cumprimento de decisão judicial que reconhece a nulidade da investidura, dispensa-se a instauração de processo administrativo, já que a situação de irregularidade foi objeto de prévia e definitiva análise judicial.

5. Dado que a nulidade da investidura não produz efeitos jurídicos válidos, a exoneração diretamente fundada em tal nulidade não ofende o devido processo legal, nem impõe ao ente público a obrigação de instruir novo procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "A exoneração de servidor público decorrente de decisão judicial transitada em julgado que declarou a nulidade de sua investidura dispensa a instauração de prévio processo administrativo."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 525, §§ 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.777.294/TO, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022,
DJe
31.03.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
GIOVANIL DE LEMES
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente
em
destitu
ir o impetrante
d
o
cargo de Papiloscopista por meio do Ato nº

465/2024
.

Aduz
o impetrante que
“adentrou ao serviço público estadual em 04 de dezembro de 1984, mediante contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para desempenhar a função de Agente de Portaria no Posto de Identificação de Chapada dos Guimarães-MT. Após solicitar sua exoneração, referido contrato foi rescindido em 07 de janeiro de 1986”
.

Segue discorrendo que
“no dia 24 de abril de 1987, um ano subsequente, o impetrante reintegrou-se ao serviço público ao ser designado para ocupar cargo em comissão de Datiloscopista Policial no Posto de Identificação de Chapada dos Guimarães. Além disso, o impetrante foi efetivado no serviço público por meio do Ato Administrativo nº 1.364/SAD/2017”
.

Pontua que
“sofreu um processo judicial que questionava a nulidade do seu ato de nomeação no serviço público (processo de nº 1006417-16.2018.8.11.0041). O processo foi julgado procedente, sendo declarada a nulidade do ato de nomeação”
.

Assevera que o ato de destituição é ilegal
,
pois foi publicado
sem a
prévia
instauração de procedimento administrativo
, o que impediu o impetrante de
defender sua permanência no serviço público
.

Assim
, requer a concessão de liminar, a fim de determinar a
reintegração provisória imediata
do impetrante
ao cargo que
ocupava
,
até a decisão judicial final, assegurando-lhe todas as prerrogativas inerentes ao seu cargo
; e ao final,
a conversão
da liminar
em definitiva
,
com

sentença procedente
.

O pedido liminar foi indeferido
(ID 215433162)
.

Contra a decisão liminar, o
impetrante i
nterp
ôs
agravo interno
, o qual foi desprovido (ID
240040
688).

Não foram prestadas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não apresentou parecer no prazo legal, conforme certidão ID 249983150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em destituir o impetrante do cargo de Papiloscopista por meio do Ato nº 465/2024.

O impetrante defende, em suma, que o ato de destituição é ilegal, pois foi publicado sem a prévia instauração de procedimento administrativo, fato que o impediu de defender sua permanência no serviço público.

Referida tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a cópia da Ação Civil Pública trazida com a petição inicial revela que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu em face do aqui impetrante, a Ação Civil Pública nº 1006417-16.2018.8.11.0041, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado em 10/03/2021, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para, diante da flagrante inconstitucionalidade,
declarar a nulidade
do Decreto n. 475, de 27/06/2011, que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido
Geovanil de Lemes
e ainda; declarar nulo os atos administrativos subsequentes que lhes concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, especialmente o Ato Administrativo 1.364/SAD/2017, que culminou com o enquadramento do requerido no cargo de Papiloscopista, na Classe ‘C’ e Nível ‘10’.”

Em seguida, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, e o ato administrativo de exoneração do impetrante do cargo de Papiloscopista foi publicado após a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprir o
decisum
.

Dessa forma, o ato de exoneração está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a nulidade da investidura no cargo não produz qualquer efeito jurídico válido, pelo que a exoneração do servidor fundado nessa hipótese prescinde da prévia instauração de processo administrativo – o que somente se justificaria, se não houvesse prévia ação judicial discutindo a validade do seu ato de nomeação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA TRASITADA EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Estado do Tocantins objetivando a nulidade do Decreto Administrativo que exonerou o autor, bem como determinar a sua imediata reintegração no cargo. Na sentença, extinguiu-se o feito por ausência de interesse recursal. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para suspender a execução da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a instauração de prévio processo administrativo disciplinar, pois, na hipótese, o ato que declara a perda do cargo público está apenas dando cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.
No mesmo sentido: (AgInt no RMS 50.223/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 13/5/2019 e RMS 32.378/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 11/5/2015.) III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ.

Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.777.294/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)”
(Destaquei)

Logo, ausente o direito líquido e certo do impetrante, a segurança merece ser denegada.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024